Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0006073-05.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS, LUIS CARLOS SANTOS VIANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de requerimento, de ID 15847108, em que a Advogada constituída pelos apelantes, Dra. Izabel Cristina Diniz Viana (OAB/DF no 29.587), requer seja o presente feito retirado de pauta virtual de julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral. Acolho o pedido para o fim de determinar que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 28/05/2020, para que seja incluído em pauta quando for possível a realização de sustentação oral, em data a ser definida pela 2a Turma Criminal. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator